Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702301-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, WANER VASIL ALVES HRISTOV D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de junho de 2020 18:47:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador